Tribunal: TJPA
Processo: 0016215-44.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016215-44.2016.8.14.0028

APELANTE: PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES, DIEGO GOULARTH ALMEIDA BARBOSA, MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO EM CONCURSO MATERIAL.
RAZÕES DE PAULO HENRIQUE
: ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA – IMPROVIMENTO. 1. Os elementos de prova constantes dos autos, formam o cotejo probatório suficiente em demonstrar a autoria delitiva dos acusados, os quais inclusive foram reconhecidos pelas vítimas e ainda confessaram a prática delituosa.

AMBOS OS APELANTES PUGNAM PELA APLICAÇÃO DO CRIME CONTINUADO – IMPOSSIBILIDADE. 2. Não há que se falar em aplicação do crime continuado, uma vez que os delitos foram praticados de formas distintas e em tempo e locais diversos, que resultou em concurso material, não havendo liame subjetivo entre eles, já que a ação posterior independeu da anterior, ou seja, verifica-se que os crimes foram cometidos no mesmo contexto, mediante mais de uma ação, mas sem apresentar certa periodicidade, e contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos.

Portanto, mantida a sentença condenatória, as penas aplicadas e o regime de cumprimento de pena aos apelantes.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhece dos recursos e nega-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES, DIEGO GOULARTH ALMEIDA BARBOSA e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA

interpuseram os presentes recursos contra sentença do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Marabá que os condenou, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, II c/c arts. 30 e 69, todos do Código Penal Brasileiro.

Diz a exordial que no dia 31.08.2016, Policiais Militares receberam informações de que diversos estabelecimentos comerciais foram assaltados pelos ora apelantes, juntamente com Leandro Andrade Mendes, que era o responsável por dar fuga ao bando. A primeira vítima de assaltos foi Ana Maria Barbosa, proprietária do estabelecimento comercial "Loja Levi’s", subtraindo grande quantidade de roupas; em seguida, a vítima Carlos Fernandes Silveira, proprietário do estabelecimento "Ponto Certo", os quais subtraíram linguiça, frango, objetos pessoais e a quantia de R$110,00 (cento e dez reais); e por fim, a vítima Josias Almeida, dentro do comercial "Mateus", subtraindo de sua carteira R$400,00 (quatrocentos reais).

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
convencido da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES a pena de 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e 306 (trezentos e seis) dias multa; DIEGO GOULARTH ALMEIDA BARBOSA a pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprido em regime fechado e 252 (duzentos e cinquenta e dois) dias multa e MARCOS VINICIUS DOS SANTOS SILVA a pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, em regime fechado e 201 (duzentos e um) dias multa.

Inconformado os apelantes recorreram da decisão.

Paulo Henrique de Freitas Mendes
: Pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer seja afastado o concurso material e seja aplicado o instituto do crime continuado, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento.

Diego Goularth Almeida Barbosa e Marcos Vinícius dos Santos Silva
: Pedem a aplicação do instituto do crime continuado (art. 71, CP), afastando-se a regra do concurso material, reduzindo a pena.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos interpostos.

A Procuradoria de Justiça, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

À revisão para inclusão em julgamento na Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal.

Razões de Paulo Henrique de Freitas Mendes
:

Pede a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, requer seja afastado o concurso material e seja aplicado o instituto do crime continuado, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento.

Analisando os elementos de prova constantes dos autos, o arcabouço processual, é nítido em demonstrar a autoria delitiva dos acusados, os quais foram identificados pelas vítimas, em seus estabelecimentos quando da prática delituosa, além de que os acusados confessaram a prática do crime.

E sabe-se que nesses tipos de crime, que ocorrem em sua maioria da clandestinidade, a palavra da vítima possui relevante valor probatório quando produzida e ratificada por outros elementos de prova.

In casu
, como constante da sentença condenatória, os acusados, primeiramente invadiram a loja Levi’s da Sra. Ana Maria Barbosa de Albuquerque, a qual em juízo ratificou suas declarações em sede policial afirmando que no dia dos fatos estava no interior de seu estabelecimento comercial, quando ingressou ao local um rapaz moreno, vestindo bermuda, camiseta e usando óculos, o qual, logo em seguida, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, colocando a arma na cabeça da depoente, exigindo a entrega dos aparelhos celulares que por ventura estivessem no local, tendo sido subtraído apenas o aparelho celular da depoente. Ato contínuo entrou ao local um dos comparsas do assaltante com uma grande mala e passou a acondicionar nesta, várias mercadorias ali depositadas.

Após subtraírem diversas mercadorias os assaltantes se evadiram do local carregando uma mala. A vítima, ao seguir os agentes, percebeu um pouco a frente um carro sedan de cor branca lhes dando apoio, e no interior do veículo havia uma pessoa dirigindo e do lado de fora, segurando o porta malas, havia um rapaz magro e branco que ajudou a pôr a mala no porta malas do carro. Em seguida, todos evadiram-se do local. A vítima acionou a polícia e lhes repassou as características dos assaltantes, do veículo, bem como descreveu os bens subtraídos e indicou terem sido colocados dentro de urna grande mala.

Em juízo, em audiência de instrução e julgamento, ANA MARIA BARBOSA reconheceu sem qualquer dúvida o acusado DIEGO GOULARTH ALMEIDA BARBOSA como sendo a pessoa que entrou na loja com uma mala e armazenou nela os bens subtraídos, levando-os para dentro do carro junto com seu comparsa MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA como o agente que entrou no estabelecimento comercial munido de arma de fogo anunciando assalto e, por fim, reconheceu PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES como a pessoa que deu apoio aos dois primeiros, estando em pé segurando o porta mala do veículo no momento da fuga, tendo ajudado a pôr a mala no interior do carro.

Cerca de 1h após tal delito os acusados, igualmente, entraram no estabelecimento comercial Ponto Certo, de propriedade do Sr. Carlos Fernandes Silveira, e renderam seu funcionário, o senhor Silas, e passaram a exigir valores e que o proprietário do local este abriu o caixa e entregou a quantia armazenada e enquanto um dos agentes mantinha-o sob a mira de um revólver os demais saqueavam seu estabelecimento, subtraindo diversas mercadorias e após empreenderam fuga.

Em juízo esta vitima foi capaz de reconhecer sem dúvida os acusados DIEGO GOULARTH AMEIDA BARBOSA e PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES como sendo as pessoas que entraram em seu local de trabalho saqueando diversas mercadorias, enquanto o acusado MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA foi reconhecido como o responsável por portar a arma de fogo e lhe ameaçar de morte, rendendo a si e a seu companheiro de trabalho. LEANDRO DE ANDRADE MENDES foi reconhecido como sendo o vendedor de rações conhecido do depoente e do proprietário do mercado "Mateus" que estava dando fuga aos acusados.

A testemunha Silas Lima Silva, ratificou o depoimento prestado acima.

Inquiriu-se também, em juízo, o policial militar ISAIAS MARTINS DE BARROS, cujo depoimento confirmou suas declarações prestadas na fase investigativa da persecução penal de que no dia dos fatos recebeu a informação da central da polícia militar acerca de vários roubos praticados por assaltantes que estariam em um táxi de cor branca e em determinado momento, uma equipe policial obteve êxito na abordagem de um veículo com as mesmas características descritas pelas vítimas e no interior do automóvel estavam todos os acusados, assim como os produtos dos roubos indicados pelas vítimas, como diversas roupas acondicionadas em uma mala grande, cor de rosa, bem como outros produtos dos roubos e com os acusados também foi encontrada a arma de fogo utilizada na execução dos três delitos narrados na denúncia.

Em juízo os acusados DIEGO GOULARTH ALMEIDA BARBOSA, MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA e PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES, em seus respectivos interrogatórios, admitiram como verdadeiros os fatos descritos na denúncia e confirmaram terem, de comum acordo, inclusive com o denunciado LEANDRO DE ANDRADE MENDES - o único dos acusados a negar as acusações contra si - tomado a decisão de cometerem roubo com emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas em algumas lojas, como a prática do roubo na Lojas Levi’s, no comercial Ponto Certo e no comercial Mateus, todos narrando os fatos de maneira idêntica.

O que ratifica as informações prestadas pela vítima JOSIAS ALMEIDA DOS SANTOS, proprietário do Comercial Mateus, inquirido na fase inquisitiva da persecução penal em que declarou ter sido abordada por três assaltantes em que lhe foi subtraída a quantia de R$400,00, os quais reconheceu como sendo os denunciados DIEGO GOULARTH ALMEIDA BARBOSA, MARCOS VINÍCIUS DOS SANTOS SILVA e PAULO HENRIQUE DE FREITAS MENDES, especificando ainda que este último estaria portando a arma de fogo utilizada de forma ostensiva para lhe intimar durante a ação criminosa.

Assim sendo, não há que se falar em absolvição, uma vez que os elementos de prova constantes dos autos, como já referido, formam o cotejo probatório suficiente em demonstrar a autoria delitiva, os quais inclusive foram reconhecidos pelas vítimas.

Pugna ainda o acusado Paulo Henrique para que seja afastado o concurso material e seja aplicado o instituto do crime continuado, com a consequente modificação do regime inicial de cumprimento.

O juízo ao aplicar o concurso material, assim dispôs:

Por fim, restou claramente evidenciada a prática de três crimes em sequência. Trata-se claramente de hipótese de concurso de crimes na modalidade concurso material, nos termos do artigo 69, do Código Penal Brasileiro, pois, não sendo o caso de incidência de regras mais benéficas como as previstas no artigo 70 ou 71, ambos do Código Penal Brasileiro, a regra do artigo 69, do mesmo diploma normativo, é medida de aplicação impositiva. O concurso material é figura residual, pois somente incidirá na hipótese em que restar incabível a concessão dos benefícios de política criminal do crime continuado ou do concurso formal. No caso em tela não há de se cogitar em concurso formal haja vista claramente ter sido demonstrada a prática de três crimes a partir de três condutas diversas e isoladas, não havendo, portanto, o preenchimento do requisito primordial para a configuração do concurso formal, qual seja, a identidade de condutas. Os acusados, somente após terem consumado o primeiro roubo deslocaram-se para o segundo local e iniciaram a execução do segundo roubo, e assim também ocorreu do segundo para o terceiro crime. Dessa forma, não se pode dizer que os resultados foram provenientes de uma única conduta. Ocorreram resultados distintos que decorreram de condutas igualmente distintas.

Analisando o caso de maneira perfunctória. poderia se ventilar a incidência da regra do artigo 71, do Código Penal Brasileiro, pois, em alguns pontos, os delitos sob análise fazem lembrar a figura da continuidade delitiva. Todavia, não é o caso. Senão, vejamos. Para que uma sequência de atos se configure como continuidade delitiva faz-se necessária a execução de vários atos criminosos nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Esses sáo os requisitos objetivos estabelecidos de forma expressa no artigo 71, do Código Penal Brasileiro. Todavia, além de tais requisitos, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, acompanhados de respeitada doutrina, firmaram o entendimento segundo o qual há um requisito de natureza subjetiva a ser preenchido pelo agente a ser beneficiado pelo instituto em questão. O requisito subjetivo seria a unidade de desígnios. Dessa forma, somente haverá crime continuado quando o agente, com o objetivo de praticar crime único, o desmembra em vários atos sequenciais. A prática de vários crimes independentes e autônomos ente si não configura continuidade, mas tão só reiteração criminosa.

Coaduno com o entendimento do magistrado uma vez que a pretensão de reconhecimento da continuidade delitiva não merece acolhimento, pois no caso, os delitos foram praticados de formas distintas e em tempo e locais diversos, que resultou em concurso material, não havendo liame subjetivo entre eles, já que a ação posterior independeu da anterior, ou seja, verifica-se que os crimes foram cometidos no mesmo contexto, mediante mais de uma ação e contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos.

Portanto, mantenho o concurso material, como aplicado pelo magistrado na sentença condenatória.

Igualmente, não há que se falar em alteração do regime de cumprimento de pena, uma vez que o
quantum
(22 anos e 06 meses de reclusão) aplicado ao apelante pressupõe a imposição de regime fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a” do CPB.

Razões de Diego Goularth Almeida Barbosa e Marcos Vinícius dos Santos Silva
:

Pedem a aplicação do instituto do crime continuado (art. 71, CP), afastando-se a regra do concurso material, reduzindo a pena.

Pelos mesmos motivos acima expostos, não há que se falar em aplicação do crime continuado, uma vez que os delitos foram praticados de formas distintas e em tempo e locais diversos, que resultou em concurso material, não havendo liame subjetivo entre eles, já que a ação posterior independeu da anterior, ou seja, verifica-se que os crimes foram cometidos no mesmo contexto, mediante mais de uma ação, mas sem apresentar certa periodicidade, e contra vítimas distintas, mediante desígnios autônomos.

Portanto, mantenho o concurso material, como aplicado pelo magistrado na sentença condenatória, não havendo que se falar em reforma da pena.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 08/05/2024